Tribunal: TJSP
Processo: 1003532-86.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Questões preliminares relativas a inépcia da inicial - Rejeição confirmada - Prescrição não identificada - Fundando-se o pedido no reconhecimento da ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor - Autor que não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Questões preliminares relativas a inépcia da inicial - Rejeição confirmada - Prescrição não identificada - Fundando-se o pedido no reconhecimento da ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor - Autor que não reconhece empréstimo consignado realizado com o réu - Contrato apresentado pelo Banco requerido, com impugnação específica pelo requerente da assinatura lançada no documento - Ônus da prova em caso de alegação de falsidade de assinatura que é da parte que produziu o documento - Artigo 429, II do CPC - Tema repetitivo 1061 do STJ (REsp 1846649 / MA, julgado em 24/11/2021) - Banco réu deixou precluir a oportunidade de produzir prova pericial grafotécnica - Ausência de prova de regularidade da contratação, com relação ao empréstimo em discussão, ônus que o demandado não se desincumbiu - Artigo 6o, VIII do CDC - Precedentes desta E. Corte - Declaração de inexigibilidade mantida - Danos materiais - Diante da ausência de comprovação da regularidade do contrato em discussão, a indenização por danos materiais deve ser mantida, ante a comprovação de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora - Restituição que deve ser em dobro - Artigos 42 do CDC - Requisito da má-fé configurado - Dano moral - Ocorrência - Indenização devida - 'Quantum' indenizatório reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Correção do valor pela tabela prática do TJSP e juros moratórios legais, ambos a partir do arbitramento - Pedido de expedição de ofício à OAB/SP e ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (Numopede) - Descabimento - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da reparação por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, corrigida monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça, desde a presente data (súmula 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês do arbitramento, cabendo, ainda, ao requerido o pagamento das custas, despesas processuais e honorários, consoante fixado na r. sentença, não se falando em honorários recursais.